Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.155 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, autoriza a dedução do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do condenado.
2. No julgamento do REsp 1.977.135/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu pelo reconhecimento da detração penal considerando-se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno, mesmo que não tenha havido monitoração eletrônica (Tema Repetitivo no 1155).
3. Faz jus à detração penal o apenado que permaneceu sob monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar por tempo integral.
4. Recurso conhecido e provido.